Tribunal: STF
Processo: HC 237568
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 2.095.884/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘H’, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante – criança, idoso, enfermo ou gestante –, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu.



    2. No caso em exame, o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 303 da Lei n. 9.503/1997 contra pessoa maior de 60 anos de idade. Assim, deve incidir, na segunda fase da dosimetria, a agravante disposta no art. 61, II, ‘h’, do CP.



    3. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 4, p. 2).



    Nesta impetração, a defesa sustenta, em síntese, que:



    “[...] a fundamentação exarada pela Corte Superior de Justiça vai em direção contrária do entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que, com exceção da reincidência, as circunstâncias agravantes genéricas não se aplicam aos crimes culposos. Vejamos:



    Habeas corpus. Penal Militar. Homicídio culposo (CPM, art. 206) e lesões corporais culposas (CPM, art. 210). Incidência, quanto aos crimes culposos, das qualificadoras genéricas decorrentes de motivo fútil e do fato de o ofendido estar sob imediata proteção da autoridade (CPM, art. 70, II, a e i). Impossibilidade. Elementos já considerados na dosimetria, diante da aferição do grau de culpa do agente (CPM, art. 69). Impossibilidade de dupla exasperação. Bis in idem reconhecido. Ordem concedida.



    1. Razão assiste àqueles que sustentam a impossibilidade de consideração de circunstâncias agravantes genéricas (tirante a reincidência), porquanto, na fixação da reprimenda nos crimes culposos, necessária se faz a aferição da culpabilidade do agente (CP, art. 59) ou do grau de sua culpa (CPM, art. 69), de modo que, a se considerar, em um segundo momento, circunstâncias outras que revelem maior culpabilidade do agente, estar-se-á incorrendo em dupla valoração de um mesmo elemento, devendo incidir, no caso, a vedação do bis in idem.



    2. Ordem concedida.



    (HC 120165, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2014 PUBLIC 20-03-2014)



    Assim, verifica-se que o presente caso se adéqua ao entendimento adotado por esta Suprema Corte, sendo imperiosa a reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente, para afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, ‘h’, do Código Penal, uma vez se tratar de delito cometido na modalidade culposa.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4).



    Requer, ao final, “a concessão da ordem para afastar a incidência da mencionada agravante e, consequentemente, ser readequada a dosimetria da pena”. (doc. eletrônico 1, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes.



    II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.



    III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente.



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967).



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.734 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 224.811 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 5/5/2023).



    No caso, a Sexta Turma do STJ considerou os seguintes aspectos para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado e aplicar a agravante genérica em questão:



    “A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.



    Tal como consignei no decisum de fls. 397-401, a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal visa proteger aquele que é presumidamente imbuído de maior vulnerabilidade e, consequentemente, punir com mais rigor o autor do delito. Confira-se, in verbis:



    Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:



    [...] II - ter o agente cometido o crime:



    [...] h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;



    Acerca da motivação do legislador em incluir essas agravantes, que externam maior reprovação na conduta do agente, ensina Guilherme de Souza Nucci: ‘sendo vítima a criança, o maior de 60 anos, o enfermo ou a mulher grávida, denota-se maior covardia e insensibilidade moral do agente, porque as pessoas visadas defendem-se com maior dificuldade, tornando facilitada a atividade delituosa’ (Individualização da Pena, 5. ed., São Paulo: RT, 2011, p. 217, destaquei).



    O entendimento jurisprudencial prevalente do STJ é de que a agravante em comento é de natureza objetiva e deve incidir sempre que o ofendido se enquadrar em alguma categoria prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu.



    No caso em exame, o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 303 da Lei n. 9.503/1997. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado de primeira instância aumentou a pena, em virtude de a vítima ser idosa. Confira-se: ‘Contudo, também incide a circunstância agravante da senilidade (CP., art. 61, inc. II, ‘h’), eis que o delito foi cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade’ (fl. 187, grifei).



    O Tribunal de origem, por sua vez, afastou a incidência da referida circunstância legal, pelos fundamentos a seguir (fl. 269, destaquei):



    Em contrapartida, a insurgência defensiva referente ao afastamento da agravante de ter o agente cometido o crime contra idoso (maior de sessenta anos) merece acolhimento.



    Tratando-se de crime na modalidade culposa, inviável a aplicação da referida agravante (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘h’), visto inexistir relação prévia entre a idade da vítima e a prática da conduta imputada.



    Por isso, como não houve a intenção (dolo) do agente em praticar o crime contra pessoa idosa, bem como a fragilidade da ofendida (maior de sessenta anos) não contribuiu com a conduta imprudente, mostra-se necessária a exclusão da agravante.



    Reafirmo que o acórdão de apelação está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, motivo pelo qual deve ser restabelecida a pena fixada na sentença, com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP.



    [...]



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: ‘É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos’ (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).” (doc. eletrônico 4).



    A alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal estabelece ser circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, praticá-lo “contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida”.



    Como se vê, a motivação que dá suporte à incidência da referida agravante assenta-se unicamente na circunstância, de caráter objetivo, de a vítima possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade no momento do crime, sem a exigência de que o agente tenha agido com dolo. Tal circunstância somente não poderia incidir, caso já tivesse sido considerada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base. 



    Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. INCIDÊNCIA. IDONEIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NESSA EXTENSÃO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    I – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa. Precedentes.



    II - A exasperação em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base no caso concreto, em decorrência da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, não se reveste de desproporcionalidade ou abusividade, considerando-se que ambas as vítimas, nos dois fatos delituosos, tinham acima de 60 (sessenta) anos de idade.



    III – A fixação da pena de prestação pecuniária independe da dosimetria da pena de multa e deve, portanto, ter fundamentação própria e específica, porquanto o seu descumprimento pelo sentenciado pode implicar conversão em pena privativa de liberdade.



    IV – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.



    V – Concessão da ordem de ofício, determinando-se a devolução dos autos ao TRF da 4ª Região, para que se reexamine a substituição da pena privativa de liberdade, no ponto em que se fixou o quantum a título de prestação pecuniária, e se apresente fundamentação concreta para a decisão.” (RHC 118.433/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16/10/2013).



    Assim, tratando-se, no caso, de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei n. 9.503/1997) consumado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade à época dos fatos, é correta, em razão dessa especial circunstância, a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, h, do CP.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator